Tribunal: TJDFT
Processo: 0745600-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas e o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando à transferência de titularidade de imóvel localizado no Recanto das Emas/DF e ao pagamento de débitos pendentes.
2.O Juízo suscitado declinou da competência com base no art. 53, inciso III, do CPC, considerando o local do imóvel. O Juízo suscitante argumentou que a competência territorial é relativa e que a residência do réu está vinculada à circunscrição de Águas Claras/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se o Juízo suscitado poderia declinar de ofício a competência territorial relativa, conforme disposto no art. 53, inciso III, do CPC, ou se a regra da perpetuatio jurisdictionis prevalece.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, conforme o enunciado da Súmula no 33 do STJ e os arts. 64 e 65 do CPC. 5. A prerrogativa do autor na escolha do foro exaure-se com o protocolo da petição inicial, salvo insurgência do réu, que deve alegar a incompetência territorial em preliminar de contestação. 6. Reconhecida a validade da escolha inicial do foro, em observância à regra da perpetuatio jurisdictionis e à impossibilidade de redistribuição do feito de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, qual seja, a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, mesmo com base no local do imóvel, cabendo ao réu alegar a incompetência em preliminar de contestação. 2. Prevalência da regra da perpetuatio jurisdictionis para definição do juízo competente.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, III, 64, e 65. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT: Acórdão 1934291, 0736499-33.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024